Tribunal: STF
Processo: ARE 1548294
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará decidiu:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A ANATEL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DEFEITUOSA, CONFORME PRÓPRIO DEPOIMENTO DE ´PREPOSTO DA EMPRESA E SER FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NA REGIÃO. DANO MORAL COLETIVO E DANOS MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Legitimidade ativa do Ministério Público. O caso configura direito coletivo, pois restou demonstrada a transindividualidade (coletividade), a natureza indivisível (efeitos suportados por todos) do bem cujo titular é um grupo de pessoas ligadas entre si (população do Município de Senador José Porfírio) com a parte contrária (EQUATORIAL). Definido que o objeto da ação se trata de um direito coletivo, resta evidente a legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da demanda, nos exatos termos do art. 129, III da CF. 



    2. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL e competência da Justiça Estadual para dirimir a questão. A presente ação civil pública decorre do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pela Apelante com o parquet estadual, portanto, tal fato atrai a competência da Justiça Estadual. Além do mais, não se está a discutir outra coisa senão o precário fornecimento de energia elétrica ao Município de Senador José Porfírio, o que não se vislumbra qualquer necessidade de litisconsórcio. 



    3. O objeto da ação trata de serviço público essencial, ele deverá ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. É evidente a obrigação da concessionária em fornecer um serviço de transmissão de energia adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro. A prova constante nos autos é de que a própria empresa reconhece problemas na rede de distribuição, fato público e notório na região. 



    4. O dano material é devido, ficou caracterizado os elevados índices de quedas no fornecimento de energia, que ocasionou dano material aos munícipes de Senador José Porfírio, cujos valores de indenização serão devidamente apurados em sede de liquidação de sentença. 



    5. O dano moral coletivo também deve ser reconhecido, posto que a falta constante de energia elétrica na municipalidade traz consigo a desnecessidade de prova de que houve dor, sentimento, lesão psíquica, que afetasse a parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas” (fl. 2, e-doc. 26).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 31). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 45).



    4. A agravante argumenta que “o MP-PA ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada em face da concessionária ora recorrente. Em suma, alega que a Equatorial Pará (antiga Celpa) descumpre o TAC firmado entre o órgão e a concessionária de energia, no sentido de melhoria do serviço de fornecimento de energia elétrica no município de Senador José Porfírio/PA” (fl. 3, e-doc. 49). 



    Sustenta que “o intuito da ora agravante quando da interposição do RExt foi suscitar que houve violação a matéria de ordem pública, de incompetência da justiça estadual, uma vez que se faz necessária presença da ANEEL na ação, pois a decisão judicial determinou a realização de políticas pública no setor elétrico, de competência exclusiva da agência reguladora” (fl. 8, e-doc. 49). 



    Expõe que, “em razão da matéria julgada versar sobre políticas públicas no setor de energia elétrica, portanto, é de competência exclusiva da União, além de existir interesse jurídico da ANEEL, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos da CF, art. 109, I” (fl. 9, e-doc. 49).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. XXI do art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 109 e o art. 175 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “denota-se da exposição desse recurso que questões ora suscitadas representam nítida hipótese em que se verifica o requisito de repercussão geral, hábil a ensejar a admissão deste recurso” e que “deve ser conhecida a repercussão geral (especialmente no aspecto jurídico), inclusive para as outras causas com o mesmo objeto litigioso que posteriormente serão apreciadas por esse STF. Com efeito, o aspecto constitucional tratado nos autos ultrapassa os limites das partes. É preciso expurgar do ordenamento jurídico leis publicadas em desacordo com a Carta Magna. Ainda, de forma fulgente a manutenção da decisão recorrida poderá ferir ou ameaçar os interesses superiores constitucionalmente protegidos” (fls. 23-24, e-doc. 34). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria a agravante.



    Apesar de transcrever os argumentos de inadmissibilidade do presente recurso e afirmar, genericamente, que “a presente decisão carece de fundamentação, bem como eivada de nulidades, que merecem reforma” (fl. 9, e-doc. 49), a agravante não declinou os motivos pelos quais, no seu entender, os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seria aplicáveis ao caso concreto, limitando-se a sustentar que, “na decisão agravada, [restringiu-se] o julgador a mencionar as súmulas n. 279 e 280 do STF, quando na verdade a agravante só pretendeu provocar a interpretação necessária sobre a aplicabilidade dos dispositivos supracitados ao caso” (fl. 8, e-doc. 49).



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não afastam os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento ” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    7. Ademais, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora